Tribunal: CARF
Processo: 10166.729379/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Se o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, interposta pessoa jurídica, ou sob qualquer outra denominação, na realidade mantém vínculo empregatício com o contratante, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
LANÇAMENTO FISCAL.DESPESAS PESSOAIS.
O pagamento de despesas pessoais de dirigentes e segurados empregados é considerado salário de contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Constatado que a conduta do contribuinte esteve associada à prática de simulação e sonegação fiscal, é aplicável a multa de ofício qualificada de 150%.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas encontram-se sob a direção, controle ou a administração de um mesmo grupo de pessoas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729379/2013-27
ACÓRDÃO
2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa
física que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
RECONHECIMENTO
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Se o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, interposta
pessoa jurídica, ou sob qualquer outra denominação, na realidade mantém
vínculo empregatício com o contratante, deverá desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
LANÇAMENTO FISCAL.DESPESAS PESSOAIS.
O pagamento de despesas pessoais de dirigentes e segurados empregados
é considerado salário de contribuição para fins de incidência de
contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Constatado que a conduta do contribuinte esteve associada à prática de
simulação e sonegação fiscal, é aplicável a multa de ofício qualificada de
150%.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
2
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou
mais empresas encontram-se sob a direção, controle ou a administração de
um mesmo grupo de pessoas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidades e
violação a princípios constitucionais e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de conversão
do julgamento em diligência à Unidade de Origem e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
referente ao período de 01 a 12/2010, compreendendo contribuições da empresa
(artigo 22, incisos I, II e III, da Lei no 8.212/91) e contribuições da parte dos
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
3
segurados (art 20 e 21 da Lei no 8.212/91), conforme consta do relatório fiscal, fls.
05/30.
Compõem o lançamento os autos de infração abaixo discriminados:
Debcad’s:
51.048.734-3 art 22 incisos I, II e III da Lei 8.211/91
51.053.335-3 art 20 e 21 da Lei no 8.212/91 29.928,32
Na mesma ação fiscal foram lavrados ainda autos de infração que fazem parte do
processo 10166.729380/2013-51, que se encontra apensado a este auto.
Constam ainda do relatório fiscal as informações que seguem resumidamente.
Da remuneração não considerada como base de contribuição previdenciária pela
empresa
Os fatos geradores foram apurados nas folhas de pagamento e registros contábeis
fornecidos pelo contribuinte em meio digital.
Do Contribuinte Individual
A empresa não recolheu contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga a Isaias Raimundo Lima, conforme Anexo VII. Tais fatos
geradores estão escriturados na conta contábil 311101020003 (Serviços prestados
Pessoa física), conforme Anexo VIII.
Do Cartão corporativo
Na análise das cópias das faturas do cartão corporativo Bradesco VISA (Corporate
Gold), documentos que deram suporte aos lançamentos escriturados na conta
contábil 311101040011 (Viagens e estadas), verificou-se que foram pagas
despesas pessoais, não relacionadas às atividades da empresa, do sócio José César
Valadares Gontijo e da segurada empregada Melissa Baeta Valadares Gontijo,
conforme Anexo IX, consideradas pela fiscalização como pagamento de
remuneração indireta sob forma de utilidades.
Da Remuneração paga a segurados empregados por meio de empresas
interpostas
Durante a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte fiscalizado
verificou-se remuneração a segurados empregados por meio de empresas
interpostas, cujos sócios-gerentes prestaram serviços com exclusividade à Atrium
Empreendimentos Imobiliários SA.
O pagamento pelos serviços prestados era feito por meio da emissão de notas
fiscais pelas empresas interpostas, apenas com a finalidade de recebimento por
parte dos supostos sócios dessas empresas de remuneração pelos serviços
prestados à Atrium Empreendimentos Imobiliários SA.
Da análise das notas fiscais emitidas constatou-se que a descrição dos serviços era
"prestação de serviços de consultoria jurídica imobiliária", "serviços prestados de
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
4
consultoria", e que eram emitidas em sequência para a empresa Atrium
Empreendimentos Imobiliários SA, em valores fixos e mensais.
Foram então realizadas diligências nas seguintes pessoas físicas e jurídicas:
- ROBERTA AUGUSTO GOMES PEREIRA (CPF: 705.335.121-15), sócia da empresa
RP Engenharia e Consultoria Ltda-ME (CNPJ: 09.391.538/0001-49) - Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF-D n° 01.1.01.00-2013-02364-8.
No Anexo XII, juntado depoimento de Roberta Augusto Gomes Pereira, e no
Anexo XI os documentos solicitados e apresentados, concluindo a fiscalização que
esta presta serviços à Atrium Empreendimentos Imobiliários SA recebendo
remuneração por intermédio da empresa RP Engenharia e Consultoria Ltda-ME,
constituída para fins de emissão de notas fiscais para que a empresa Atrium
Empreendimentos Imobiliários SA remunerasse a Roberta Augusto Gomes
Pereira, sem que sobre essa remuneração fizesse incidir contribuição
previdenciária.
- CESG CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – ME (CNPJ:
10.309.073/0001-13) - Mandado de Procedimento Fiscal - MPF-D n°01.1.01.00-
2013-02363-0.
A empresa CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda foi intimada a
apresentar as notas fiscais do período de 08/2008 a 13/2010, assim como, indicar
os segurados que executaram os serviços constantes nas respectivas notas, e
apresentar folhas de pagamento, conforme Anexo XXI.
Em resposta à intimação a empresa CESG Consultoria e Administração de Imóveis
Ltda apresentou as notas fiscais informando que os serviços constantes nestas
foram executados diretamente pelo sócio Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de
Souza, conforme Anexos XXII e XXIII.
Em análise das notas fiscais verificou-se que a CESG Consultoria e Administração
de Imóveis emitiu notas fiscais primeiramente para a empresa José Celso Gontijo
Engenharia S.A (CNPJ 06.056.990/0001-66), uma nota por mês no valor fixo de R$
30.000,00, sequenciais no período de 09/2008 a 05/2009, e, posteriormente, de
06/2009 a 12/2010, notas sequenciais com valores fixos e reajustados em alguns
meses para a Atrium Empreendimentos Imobiliários.
Conforme dados extraídos das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte/DIRF, Anexos XXV e XXVI, a Atrium Empreendimentos Imobiliários aparece
como única empresa tomadora dos serviços prestados pela CESG Consultoria e
Administração de Imóveis Ltda, no período de 09/2009 a 12/2012.
Da análise dos documentos apresentados a fiscalização conclui que a constituição
da empresa CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda. se deu com o
único intuito de que as empresas Atrium Empreendimentos Imobiliários S.A e José
Celso Gontijo Engenharia S.A remunerassem Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
5
Souza, sem que sobre essa remuneração fizesse incidir contribuição
previdenciária.
Observa a fiscalização que Melissa Baeta Valadares Gontijo, sócia da empresa
CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda, é segurada empregada da
Atrium Empreendimentos Imobiliários SA, e foi sócia desta última, conforme
Anexo III.
Para todo o período de atividade a CESG apresentou GFIP sem movimento, apesar
de ficar comprovado que houve prestação de serviços, conforme notas fiscais
apresentadas e informação de que o sócio Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de
Souza prestou diretamente os serviços.
A CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda tem sede dentro do
complexo empresarial "JC Gontijo" onde funcionam todas as demais empresas do
grupo econômico listadas no Anexo IV, e onde funciona a própria Atrium
Empreendimentos Imobiliários SA: ST SHC/S EQ 114/115 Conjunto A Bloco 1, 41.
Conclui a fiscalização que a Atrium Empreendimentos Imobiliários SA remunerou
segurados utilizando-se de empresas interpostas constituídas para emissão de
notas fiscais com o único intuito de remunerar os sócios das supostas empresas,
que pela realidade dos fatos são considerados segurados empregados da própria
Atrium Empreendimentos Imobiliários.
O Anexo XXVII discrimina, por competência, os valores pagos aos segurados
empregados por meio de notas fiscais emitidas por empresas interpostas, e
utilizados para constituição do crédito previdenciário. Os referidos valores foram
extraídos dos registros contábeis apresentados pelo contribuinte em meio digital,
lançados na conta contábil 311101020004 (Serviços prestados-Pessoa jurídica),
conforme Anexos XXVIII e XXIX.
Em item intitulado “Da Desconsideração da Pessoa Jurídica” a fiscalização cita os
fundamentos legais para que as empresas RP Engenharia e Consultoria Ltda-ME e
CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda sejam desconsideradas para
fins previdenciários, não significando que essas pessoas jurídicas foram
desconstituídas, mas que os pagamentos efetuados pela Atrium
Empreendimentos Imobiliários SA por intermédio dessas pessoas jurídicas serão
considerados salários-de-contribuição para fins previdenciários.
Aplicou-se a multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
uma vez que restou comprovado o intuito do contribuinte em sonegar tributos
mediante fraude, quando simulou negócios jurídicos com empresas interpostas
para remunerar segurados e evitar a incidência de tributação sobre tais
remunerações.
Em virtude da constatação, em tese, de crime sonegação de contribuição
previdenciária, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP.
Da Caracterização como grupo econômico e da responsabilidade solidária
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
6
A fiscalização constatou a existência de grupo econômico de fato formado pelas
empresas discriminadas no Anexo IV, tendo como sócios/administradores o
mesmo grupo de pessoas, com inclusão de pelo menos um dos sócios das demais
participantes do grupo, conforme demonstrado nos Anexos IV e V.
As empresas estão localizadas no mesmo endereço, qual seja, "Q SHCS EQ
114/115 Conjunto A Bloco 01, 41 " sendo distintos apenas os números das salas,
conforme Anexos IV e V.
O responsável pelo preenchimento das informações constantes nas Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica de todas as empresas do
grupo é a mesma pessoa, Carlos Cesar da Silva Dutra (Anexo V-1).
Na análise da escrita contábil da empresa Atrium Empreendimentos Imobiliários
apresentada pelo contribuinte havia operações financeiras e comerciais entre as
empresas do grupo, conforme Anexo VI.
Segundo a fiscalização a empresa Atrium Empreendimentos Imobiliários SA e as
empresas listadas no Anexo IV formam um grupo econômico de fato, sendo
responsáveis solidárias pelas contribuições previdenciárias lançadas nos autos de
infração Debcad no 51.048.734-3 e 51.053.335-3, nos termos do inciso IX do art.
30 da Lei n° 8.212, de 1991; art. 222, do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e art. 152 da Instrução Normativa RFB n° 971,
de 13/11/2009.
Da Impugnação
Após ciência pessoal das autuações em 01/11/2013, Atrium Empreendimentos
Imobiliários S/A apresentou defesa, fls.1.148/1.191, alegando em síntese o que
segue.
Da Inexistência de Grupo Econômico
Afirma que a fiscalização entendeu presentes os elementos para a caracterização
de grupo econômico de fato, apesar de, em resposta ao Termo de Intimação, a
fiscalizada ter esclarecido que não pertence a qualquer grupo.
Após discorrer sobre os conceitos de grupo econômico de direito e de fato,
sustenta que a fiscalização não apontou qual seria a empresa controladora do
grupo, necessário para a caracterização deste, além de ter feito referência à
legislação trabalhista que não se aplica ao caso por se tratar de questão tributária.
Salienta que a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido da
necessidade de alguns requisitos para a configuração de um grupo econômico, a
saber:
a) pluralidade de empresas;
b) direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes;
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
7
c) direção geral, ou coordenação do interesse econômico comum, por uma das
empresas, ou seja, é necessário que haja uma empresa no controle/administração
das demais.
Conforme se verifica por meio dos documentos apresentados nos autos, não há
qualquer relação de coordenação entre a impugnante e as empresas citadas no
Anexo IV, afastando-se, assim, o requisito da pluralidade de empresas.
O simples fato de um ou alguns dos sócios de uma empresa também figurarem
como sócio em outras empresas, não permite concluir acerca da existência de
grupo econômico, uma vez que necessária se faz a comprovação de coordenação,
controle e direção entre as empresas, o que não restou configurado nos autos.
Conforme entendimento dos Tribunais Federais da 1a e 3a Regiões é indispensável
que as empresas atuem de forma conjunta para fraudar o Fisco e demais credores
e, ainda, que os patrimônios das empresas se confundam.
Acrescenta que se mantido este entendimento, quanto à existência de sócios
comuns para caracterizar um grupo econômico, nenhuma pessoa física iria querer
fazer parte de outras sociedades empresárias, porquanto acarretaria na sua
responsabilização, independentemente de quaisquer outros fatores, em afronta
ao art. 170 da Constituição Federal.
Argumenta que, dentre as empresas citadas no Anexo IV, não foi indicada qual
delas é a controladora, não podendo se falar em grupo econômico por se tratar
de empresas diversas, com CNPJ distintos conforme se verifica da planilha que
apresenta.
Ausência de Responsabilidade Solidária
Caso o entendimento seja pela existência de grupo econômico, somente a título
de argumentação, afirma que o simples fato de pertencer a um grupo de
sociedades não atribui de forma automática a responsabilidade tributária de
forma solidária às demais empresas.
Destaca que o CTN distingue como sujeitos passivos: contribuinte e o responsável,
e para a responsabilização solidária disposta no art. 30, inciso IX da Lei n°
8.212/91, é necessária a comprovação de que o grupo atuou concretamente na
realização do fato gerador e no descumprimento da obrigação tributária.
Argumenta que lei que conflitar com a disposição dos artigos 128 e 138 do CTN
deve ser afastada, sendo equivocada a responsabilização solidária das empresas
do grupo com base no artigo 124, inciso I do CTN, pois o interesse comum não
revela a co-realização de fatos geradores, transcrevendo jurisprudência do STJ.
Conclui que o art. 30, IX da Lei n° 8.212/91 apenas pode ser utilizado para impor
responsabilidade tributária solidária à sociedade controladora ou ao órgão de
direção do grupo, com fundamento no art. 124, II e 128 do CTN quando
constatado, mediante provas concretas, que as empresas atuaram junto à
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
8
sociedade contribuinte de forma a determinar a realização do fato gerador e
decidir pelo (des) cumprimento das obrigações tributárias.
Da Improcedência do Auto de Infração - Premissas Fáticas Equivocadas -
Insubsistência dos Lançamentos - Não Incidência de Contribuição Previdenciária
sobre as Rubricas Apontadas pela Fiscalização
1) Regularidade das Empresas Prestadoras de Serviço Trabalho Intelectual sem
Relação de Emprego
Afirma que a Lei admite que uma Pessoa Jurídica preste serviço, diretamente por
seus sócios, em caráter personalíssimo, sem que essa relação jurídica seja
necessariamente uma relação de emprego, conforme artigo 129 da Lei n°
11.196/05, constituído norma de modernização do trabalho, não podendo o fisco
impor qualificação diversa dos fatos econômicos em desacordo com a vontade
das partes e considerar, como no caso, ocultação de contrato de trabalho.
Defende que a contratação das empresas RP Engenharia e Consultoria e CESG
Consultoria e Administração de Imóveis Ltda se inserem nas características da
contratação disposta pelo artigo 129 da Lei n° 11.196/05, quais sejam, ser os
contratos regulados pelo código civil (Doc 3), a prestação de serviços ser de
natureza intelectual, pois a sócia da primeira empresa é engenheira registrada no
CREA-DF e o da segunda empresa é advogado inscrito na OAB-DF, além de ser
constituída pessoa jurídica pelos prestadores de serviço, conforme contratos
registrados na Junta Comercial (Doc 07 e 05).
Acrescenta que a própria fiscalização reconheceu o caráter personalíssimo dos
serviços prestados pelos sócios das referidas empresas para sustentar a
caracterização do suposto vínculo empregatício, o que é inerente a atividade
intelectual prestada neste tipo de contração de pessoa jurídica de forma lícita,
conforme doutrina que transcreve, sendo os rendimentos sujeitos apenas à
tributação aplicável às pessoas jurídicas.
Argumenta que os sócios das empresas em referência não possuem contrato de
trabalho com a autuada, mas contrato de prestação de serviços nos termos dos
artigos 593 e seguintes do Código Civil, transcrevendo as cláusulas 5.1 e 5.2 do
contrato firmado com a empresa RP Engenharia e Consultoria, a demonstrar que
não há irregularidade na contratação de pessoas jurídicas para a terceirização de
determinados serviços.
Além disto, este tipo de contratação acaba por substituir os tributos sobre a folha
de pagamento pelos tributos específicos de contratação de pessoa jurídica, não
significando que haverá redução da carga tributária, e ainda que houvesse, não se
poderia desconsiderar a relação contratual por se tratar de elisão fiscal legitima
fundada nos artigos 110 e 116, parágrafo único do CTN.
Ressalta que no caso em exame as empresas existem e possuem autonomia
inclusive com recolhimento dos tributos devidos, sendo inviável a presunção
sustentada pela fiscalização, ainda porque não houve demonstração da
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
9
ocorrência do fato gerador da exação como prescreve o artigo 142 do CTN e a
situação concreta que autorizaria a exigência fiscal, sendo insubsistente o
lançamento.
Da Impossibilidade de Desconsideração da Personalidade Jurídica -
Ausência de Observância dos Requisitos do Art.50, do Código Civil pela Autoridade
Fiscal Sustenta que a fiscalização não demonstrou a ocorrência da situação
descrita no art. 50 do Código Civil, que autorizaria a não incidência do art. 129 da
Lei no 11.196/05, sendo imprescindível demonstrar o desvio de finalidade,
confusão patrimonial e a existência de decisão judicial reconhecendo esta
realidade para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas prestadoras,
colacionando doutrina a respeito.
Assevera que não foi demonstrado que as empresas prestadoras de serviço
estavam envolvidas em negócios não relacionados com seu objeto social, o que
nem poderia ocorrer, pois além destas empresas não possuírem ativos alheios ao
objeto social, os sócios realizam atividades vinculadas ao objeto social das
sociedades a que pertencem, o que pode ser verificado no depoimento pessoal da
engenheira Roberta Gomes Pereira, aceito sem qualquer ressalva pela
fiscalização.
Igualmente não teria êxito a tentativa de se demonstrar a existência de confusão
patrimonial entre as empresas prestadoras de serviços e a contratante, uma vez
que ambas as empresas prestadoras não possuem bens (Doc 08).
Alega ser inadmissível a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
RP Engenharia e Consultoria e CESG Consultoria e Administração de Imóveis,
ainda que para fins previdenciários, por ser regra excepcional deve ser decretada
pelo judiciário, não se cogitando em afastamento das regras do Código Civil em
face dos poderes de fiscalização atribuídos pelo CTN, nem na aplicação do artigo
229 do Decreto n° 3048/99 por estar em confronto com o artigo 50 do Código
Civil.
Também não se aplicam ao caso os artigos 9o e 444 da CLT, pois ínsitos às
reclamatórias ajuizadas na justiça do trabalho, em que se declara o vínculo
empregatício por decisão judicial e observados o contraditório e ampla defesa,
sendo que deveria ter sido aplicado ao caso o artigo 129 da Lei no 11.196/05, que
possui natureza fiscal .
Diante dos documentos trazidos aos autos (contratos de prestação de serviços,
recibos de pagamento, contratos sociais das empresas que prestam serviços),
propugna pela improcedência da autuação.
Da Violação ao Princípio Fundamental da Livre Iniciativa
Argumenta que a sede arrecadatória do Estado está desferindo golpe no princípio
fundamental da livre iniciativa, sendo o Estado, conforme se extrai de reportagem
da Revista The Economist, o principal entrave para o crescimento do Brasil,
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
10
fulminando as atividades empresariais com uma das maiores cargas tributárias do
mundo e com aplicação ineficiente dos seus recursos.
Entende que não cabe à fiscalização desconsiderar as relações contratuais
estabelecidas segundo a livre iniciativa das partes para se presumir a existência de
vínculo empregatício, em grave violação aos artigos 1o, IV, 5o, XIII, e 170 todos da
Constituição Federal.
Acrescenta que não há qualquer dispositivo legal vedando a possibilidade de um
indivíduo constituir uma pessoa jurídica para prestação de serviços, como
corrobora o artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda/RIR, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99, sem que se configure fraude à lei tributária, além de que o
princípio da livre iniciativa permite a escolha da forma mais conveniente na
contratação de prestação de serviços seja na forma do artigo 2o e 3o da CLT ou na
forma da lei civil, disciplinado pelo artigo 129 da Lei no 11.196.
Conclui que a contratação das empresas RP Engenharia e Consultoria Ltda e CESG
Consultoria e Administração de Imóveis Ltda pela autuada não teve por objetivo
fraudar a legislação tributária, mas permitir que os sócios das prestadoras
exercessem suas atividades com maior autonomia e liberdade, por esta razão que
o sócio da CESG Carlos Gurgulino decidiu após anos de trabalho na advocacia se
dedicar integralmente a sua própria empresa, o que pode ser dito também em
relação à engenheira Roberta Augusto Gomes Pereira ao encerrar as atividades na
Via Engenharia e abrir sua própria empresa, devendo ser respeitada a forma de
contratação das pessoas jurídicas sob pena de violação a ordem econômica
constitucional.
Da Ausência de Comprovação da Existência de Vínculo Empregatício
Ainda que se admitisse que a autoridade fiscal tem competência para declarar a
existência de relação de emprego, somente a título de argumentação, deveria o
fisco demonstrar os requisitos da relação empregatícia de maneira individualizada
ou por grupo de trabalho, presentes no artigo 3o da CLT, sob pena de
insubsistência do lançamento por ausência de descrição do fato gerador do
tributo nos moldes do artigo 142 do CTN.
De acordo com os contratos firmados os sócios das empresas prestadoras de
serviço à impugnante: não obedeciam horário de trabalho; não eram obrigados ao
cumprimento de metas e resultados; eram independentes em sua atuação;
poderiam trabalhar em empresas de natureza comercial diversa e escolhiam o
período que iriam tirar férias, informando apenas o período de sua ausência, mas
não solicitavam autorização da empresa contratante, ressaltando que os sócios
estavam inscritos nos Conselhos Profissionais competentes.
Acrescenta que os aspectos acima poderiam ser demonstrados, se suscitados
eventualmente em reclamatórias trabalhistas, por depoimentos testemunhais, e
caso seja interesse da autoridade julgadora podem ser trazidos na esfera
administrativa.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
11
Afasta as alegações da fiscalização quanto ao suposto vínculo empregatício
argumentando que a existência de remuneração mensal também está presente
no trabalho prestado por pessoa jurídica, assim como os reajustes anuais são
considerados prática comum no mercado para qualquer tipo de contrato
continuado, além de o fato da autuada ser única cliente das empresas que lhe
prestaram serviços não ser suficiente para a configuração do vínculo de emprego,
pois é comum a terceirização das atividades e a existência no mercado de várias
empresas que sobrevivem prestando serviços a um único cliente.
Em relação a empresa CESG Consultoria e Administração de Imóveis, afirma que o
contrato de prestação de serviços com a autuada foi assinado praticamente após
um ano da constituição da referida empresa, a comprovar não se tratar de fraude
à legislação tributária, não sendo relevante a coincidência da sede atual das
atividades da ATRIUM e da CESG pois esta última quando iniciou suas atividades
possuía endereço diverso, além de que, o sócio da CESG apontado pela
fiscalização como sendo empregado da autuada, participou da sociedade Bettiol
Advogados até 05/02/2010, sendo incabível a existência de vínculo de emprego
com a impugnante neste período.
Em relação a empresa RP Engenharia e Consultoria Ltda, o fato de a engenheira
Roberta Gomes Pereira ter sido funcionária da Via Engenharia, cujo sócio José
Celso Gontijo é também sócio da autuada, não demonstra o alegado pela
fiscalização pois não há qualquer relação entre a participação de José Celso
Gontijo na Via Engenharia e a contratação da RP Engenharia, isto porque o
contrato firmado pela impugnante com esta última empresa em 01/03/2008 se
deu quase 5 anos após a retirada de José Celso Gontijo da Via Engenharia, em
17/12/2003, não havendo a alegada proximidade entre as datas (Doc 11).
Complementa que o fato de a sócia da RP Engenharia informar o período de
ausência por motivo de férias não é suficiente para a caracterização do vínculo
empregatício, sendo comum que profissionais liberais comuniquem a seus
clientes o período de sua ausência.
Aduz que a fiscalização não comprova a subordinação dos profissionais para a
diferenciação entre segurados empregado e contribuinte individual, sendo seu o
ônus da prova, conforme jurisprudência que colaciona, destacando que os sócios
das prestadoras não cumprem ordens, não bastando que a fiscalização presuma a
existência do fato gerador devido a pagamentos reiterados a uma pessoa jurídica.
Conclui que os sócios das empresas RP Engenharia e Consultoria Ltda e CESG
Consultoria e Administração de Imóveis Ltda não são empregados da impugnante
e por consequência não há incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores por eles percebidos.
2) Do Cartão Corporativo
Sustenta ser insubsistente o lançamento relativo a valores registrados na conta
contábil 311101040011 (viagens e estadas), Anexo X, pois em torno de 50%
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
12
destes valores correspondem a despesas com viagens e com combustíveis que
possuem natureza indenizatória, não podendo ser considerado salário na acepção
jurídica do termo conceituado na esfera trabalhista, devendo ser aplicado o artigo
110 do CTN na interpretação de normas oriundas de outro ramo do direito, além
de que as despesas com combustível pelo uso de veículo particular não sofrem
incidência de contribuições previdenciárias, a teor do artigo 28, § 9o, “s” da Lei n°
8.212/91 e jurisprudência que transcreve.
Do Não Cabimento da Multa de Ofício Qualificada
Salienta que não deixou de declarar nenhum dado referente a fato gerador, base
de cálculo ou valores devidos de contribuições previdenciárias, pois não
comprovado que foram feitos pagamentos que não aqueles declarados em GFIP,
além de que a multa tem evidente caráter confiscatório diante da majoração sem
a demonstração do evidente intuito de fraude.
Acrescenta que não houve descrição da conduta fraudulenta a justificar a multa
qualificada, não podendo ser aplicada por presunção, colacionando julgados do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF.
Reforça que o princípio da vedação ao confisco aplica-se também às multas,
conforme entendimento do STF e, no presente caso, o valor da multa supera em
muito o valor da obrigação principal, pelo que deve ao menos ser reduzida para
que não comprometa a atividade do contribuinte.
Do Pedido Requereu ao final:
- o conhecimento da impugnação por ser tempestiva e a improcedência do
lançamento fiscal para
- reconhecer a equivocada assertiva de que haveria relação de emprego entre a
Impugnante e as empresas RP Engenharia e Consultoria LTDA e CESG Consultoria
e Administração de Imóveis LTDA,
- reconhecer que o reembolso de despesas com combustíveis não integra a base
de cálculo das contribuição previdenciárias.
Pleiteia ainda a juntada de outros documentos que se façam necessários ou ainda
a conversão do feito em diligência para oitiva de testemunhas.
Juntou Documentos: fls. 745/1.355.
As empresas integrantes do grupo econômico listadas no Anexo IV do relatório
fiscal foram cientificadas das autuações, conforme Termos de Sujeição Passiva
Solidária acostados às fls. 620/721, porém não se manifestaram nos autos.
Conforme Termo de apensação, fls. 734, se encontra apensado ao presente o
processo no 10166.729380/2013-51.
A 17a Turma da DRJ/RPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
LANÇAMENTO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
13
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.
PRIMAZIA DA REALIDADE.
Se o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, interposta pessoa
jurídica, ou sob qualquer outra denominação, na realidade mantém vínculo
empregatício com o contratante, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
LANÇAMENTO FISCAL.DESPESAS PESSOAIS.
O pagamento de despesas pessoais de dirigentes e segurados empregados é
considerado salário de contribuição para fins de incidência de contribuição
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Constatado que a conduta do contribuinte esteve associada à prática de
simulação e sonegação fiscal, é aplicável a multa de ofício qualificada de 150%.
MULTA CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais
empresas encontram-se sob a direção, controle ou a administração de um mesmo
grupo de pessoas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias.
PROVAS.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
DILIGÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
14
O pedido de diligência deve ser motivado e acompanhado dos quesitos
necessários para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2014, o sujeito
passivo interpôs, em 24/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Na parte conhecida, o litígio recai sobre a contribuição previdenciária patronal,
bem como sobre as contribuições da parte dos segurados relativas às competências de 01 a
12/2010.
Embora todos os contribuintes tenham sido notificados dos autos, apenas o sujeito
passivo sobre o qual ele se firmou diretamente apresentou impugnação e o recurso em
apreciação.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência para oitiva de
testemunha, a jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que
pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não
deve ser deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo
com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
15
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
16
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da Matéria Não Impugnada
O impugnante silenciou a respeito do Levantamento 4 A – “Serviços Pessoa
Física”, referente às contribuições incidentes sobre a remuneração paga a Isaias
Raimundo Lima, conforme recibos constantes do Anexo VII e valores
discriminados no Anexo VIII .
Cumpre ressaltar que as matérias não expressamente questionadas não serão
objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo
17 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97, verbis:
Decreto n° 70.235/72 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Da Inexistência de Grupo Econômico
No entender da defesa, o simples fato de haver sócios em comum entre as
empresas não demonstra a existência de grupo econômico de fato, não tendo a
fiscalização apontado qual seria a empresa controladora do grupo, necessário
para a caracterização deste, além de ter feito referência à legislação trabalhista
que não se aplica ao caso por se tratar de questão tributária.
No entanto não há como se concordar com o impugnante quanto à inexistência
de qualquer relação de coordenação entre a Atrium e as empresas citadas no
Anexo IV.
A Auditoria Fiscal identificou, consoante explanação no Relatório Fiscal, a
caracterização de grupo econômico de fato formado pela autuada e as empresas
listadas no Anexo IV, imputando-lhes a responsabilidade solidária pelo crédito
exigido nesta autuação, com fulcro no estabelecido no inciso IX do art. 30 da Lei
no 8.212/91, verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; grifei De acordo
com o mencionado dispositivo o legislador, sabiamente, quis abarcar grupos
econômicos de qualquer natureza, tanto os constituídos formalmente de acordo
com a legislação societária, como os grupos de fato, não regularmente
constituídos.
Ou seja, a abrangência da disposição “de qualquer natureza” do inciso IX do art.
30 da Lei no 8.212/91 é mais ampla que a prevista na Lei no 6.404/1976 e, por
isso, não necessita se revestir das modalidades jurídicas típicas do Direito
Empresarial. Não se exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização
cartorial: pode-se acolher a existência do grupo desde que surjam evidências
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
17
probatórias de que estão presentes os elementos da integração entre as
empresas.
No Direito Empresarial a definição de grupo econômico está contida nos artigos
265 e seguintes da Lei no 6.404/1976:
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante
acordo com outros sócios ou acionistas.
O art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), citado pela fiscalização
trata do tema, estabelecendo que:
Art. 2o (...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
E a Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, assim define grupo
econômico:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Ainda que o impugnante entenda não ser aplicável à seara tributária o disposto
no artigo 2o, § 2o da CLT, é visível a similitude de redação entre o dispositivo
inserto na CLT e o constante da Instrução Normativa acima colacionada, sendo
viável que os conceitos doutrinários trabalhistas sejam utilizados na seara
previdenciária, inclusive em face do estreito liame que conecta estes dois ramos
do direito.
Voltando à caracterização de grupo econômico inserto no artigo 494 da Instrução
Normativa RFB 971/2009, apesar da literalidade do preceito, podem ocorrer, na
prática, situações em que a direção, o controle ou a administração não estejam
exatamente nas mãos de uma empresa, pessoa jurídica. Pode não existir uma
subordinação específica em relação a uma empresa-mãe, mas sim uma
coordenação, horizontal, entre as empresas, submetidas a um controle geral,
exercido por pessoas jurídicas ou físicas, nem sempre revelado nos seus atos
constitutivos. Provados, fartamente, o controle e a direção por determinadas
pessoas físicas que, de fato, mantém a administração das empresas, sob um
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
18
comando único, configurado está o grupo econômico, incidindo a
responsabilidade solidária.
No presente caso, a unidade de gestão entre as sociedades empresárias foi
claramente demonstrada pela fiscalização:
- as empresas ocupam o mesmo endereço, havendo apenas a diferença das salas
ocupadas, realizam a mesma atividade;
- o quadro societário elaborado pela fiscalização e anexo aos autos, que abaixo
reproduzo, é conclusivo ao apontar que Jose Celso Valadares Gontijo participa e
administra todas as empresas do grupo;
- o mesmo profissional contador responde pela contabilidade de todas elas,
conforme se verifica do Anexo V-1;
- a dependência financeira demonstrada por meio de mútuos efetuados entre a
autuada e a empresa Jose Celso Gontijo Engenharia S/A, e pagamento de
distribuição de lucros à empresa JCVG Participações S/A verificada na conta
Interveniências Financeiras, fls. 53/71 constando transferências bancárias de uma
para a outra.
À vista do exposto e à míngua de qualquer prova em contrário nos autos,
identificada a existência de “grupo econômico de qualquer natureza” (portanto,
inclusive os “de fato”), é exigível a contribuição previdenciária de qualquer de
seus integrantes, por força da responsabilidade solidária fundada, em especial, no
artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
Ausência de Responsabilidade Solidária
Sustenta o impugnante que o simples fato de pertencer a um grupo de
sociedades não atribui de forma automática a responsabilidade tributária de
forma solidária às demais empresas, sendo necessária a comprovação de que o
grupo atuou concretamente na realização do fato gerador e no descumprimento
da obrigação tributária.
Conclui que o art. 30, IX da Lei n° 8.212/91 apenas pode ser utilizado para impor
responsabilidade tributária solidária à sociedade controladora ou ao órgão de
direção do grupo, com fundamento no art. 124, II e 128 do CTN quando
constatado, mediante provas concretas, que as empresas atuaram junto à
sociedade contribuinte de forma a determinar a realização do fato gerador e
decidir pelo (des) cumprimento das obrigações tributárias.
Entretanto, são descabidos tais argumentos, podendo se afirmar que a imputação
da responsabilidade solidária a todas empresas integrantes do grupo econômico
encontra amparo no artigo 30, inciso IX da Lei n° 8.212/91, o qual não impõe a
ocorrência de qualquer outro requisito legal, apenas a existência do grupo
econômico, seja ele de qualquer natureza.
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
19
No campo tributário, a previsão legal que autoriza a responsabilização solidária
pelos tributos está insculpida no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), o
qual possui a seguinte redação, verbis:
LEI No 5.172, de 25/10/966 (CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O art. 124 trata de duas espécies de responsabilidade tributária, quais sejam, a
responsabilidade solidária de fato (inciso I) e a de direito (inciso II).
No caso da responsabilidade prevista no inciso I, faz-se necessário que esteja
presente o “interesse comum” e, neste sentido, as empresas agrupadas, apenas
pelo fato de serem integrantes do mesmo grupo econômico, não podem ser
chamadas para integrarem o pólo passivo da obrigação tributária, segundo a
jurisprudência do STJ citada pelo defendente.
Contudo, o inciso que dá respaldo para a aplicação da responsabilização de
empresas de mesmo grupo econômico, no âmbito da legislação previdenciária
não é o inciso I, mas o II do art. 124 do CTN, que dispõe que são solidariamente
responsáveis “as pessoas expressamente designadas por lei”.
Assim, a Lei n° 8.212/91 encontrou respaldo neste inciso II do CTN para prever a
exigência da responsabilização pelas empresas que integram grupo econômico, in
verbis:
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93) (...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; Portanto,
amparada pelo CTN e dentro da estrita legalidade, a Lei n° 8.212/91 determinou
que as empresas de mesmo grupo econômico figurem no pólo passivo da
exigência tributária.
Não procede, portanto, a argumentação do defendente, uma vez que as
contribuições previdenciárias possuem norma específica, perfeitamente válida e
em vigência, quanto à responsabilização de empresas pertencentes a grupo
econômico.
E também não se pode acolher o argumento de que a lei que conflitar com a
disposição dos artigos 128 e 138 do CTN deve ser afastada, já que o artigo 30, IX
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
20
da Lei n° 8.212/91 representa dispositivo legal em plena vigência e o seu
questionamento caracteriza argüição de ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei.
Entendimento confirmado pela Súmula Carf 210, de observância obrigatória no
âmbito administrativo, segundo a qual:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
A respeito, não cabe à Administração Pública deixar de aplicar a legislação vigente
em virtude de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de lei pois a
autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada. Assim, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca dos efeitos que gerou.

Prossegue a decisão de piso:
Da Improcedência do Auto de Infração - Premissas Fáticas Equivocadas -
Insubsistência dos Lançamentos - Não Incidência de Contribuição Previdenciária
sobre as Rubricas Apontadas pela Fiscalização
1) Regularidade das Empresas Prestadoras de Serviço Trabalho Intelectual sem
Relação de Emprego Sustenta o impugnante que a contratação das empresas RP
Engenharia e Consultoria e CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda se
inserem nas características da contratação disposta pelo artigo 129 da Lei n°
11.196/05, quais sejam, ser os contratos regulados pelo código civil (Doc 3), a
prestação de serviços ser de natureza intelectual, pois a sócia da primeira
empresa é engenheira registrada no CREA-DF e o da segunda empresa é advogado
inscrito na OAB-DF, além de ser constituída pessoa jurídica pelos prestadores de
serviço, conforme contratos registrados na Junta Comercial (Doc 07 e 05).
Entretanto, a regra do art. 129 da Lei n° 11.196/2005 – ao estabelecer que a
prestação de serviços intelectuais, para fins fiscais e previdenciários, se sujeita tão
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas – não tem o condão de afastar
a realidade fática encontrada na atividade laboral dos prestadores de serviços, eis
que tal regra deve ser interpretada sistematicamente com as demais normas do
ordenamento jurídico brasileiro – inclusive com as normas pertinentes à
legislação tributária –, não possuindo o arrimo de afastar o reconhecimento do
vínculo de emprego entre o trabalhador, contratado sob o manto de pessoa
jurídica, quando constatada esta situação pela fiscalização.
Eis a norma citada:
Lei n° 11.196/2005:
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
21
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil grifei Esse entendimento de que a regra do art. 129 da Lei n°
11.196/2005 deve ser interpretada sistematicamente com as demais normas do
ordenamento jurídico brasileiro é extraído das lições de Alice Monteiro de Barros3
que registra: (...) O fato de o trabalho executado ser intelectual não descaracteriza
o liame empregatício, pois ele consistirá sempre na exteriorização e no
desenvolvimento da atividade de uma pessoa em favor de outrem. Por outro
lado, inexiste incompatibilidade jurídica, tampouco moral, entre o exercício dessa
profissão e a condição de empregado.
Isso porque a subordinação é jurídica, e não econômica, intelectual ou social; ela
traduz critério disciplinador da organização do trabalho, sendo indispensável à
produção econômica. (grifei)No Direito Previdenciário tem aplicação o Princípio
da Primazia da Realidade sobre a Forma, o qual propugna que, havendo
divergência entre a realidade das condições ajustadas numa determinada relação
jurídica e as verificadas em sua execução, prevalecerá a realidade dos fatos.
Havendo discordância entre o que ocorre na prática e o que está expresso em
assentamentos públicos, documentos ou acordos, prevalece a realidade dos fatos.
O que conta não é a qualificação contratual, mas a natureza das funções exercidas
em concreto.
Com efeito, o Fisco tem competência para afastar os efeitos de negócios jurídicos
formalizados com aparência de licitude tributária, quando, de acordo com os
elementos fáticos evidenciados no procedimento de auditoria fiscal, revelarem
que foram celebrados com o objetivo de não possibilitar a incidência da
contribuição social previdenciária, haja vista que relativamente ao plano da
eficácia, tais negócios não são oponíveis ao Fisco. Nesse sentido, deve o auditor
fiscal efetuar o lançamento, constituindo o crédito tributário, como determinam
os artigos 142 e 149, incisos I e VII, ambos do CTN, combinados com o art. 12,
inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/1991.
Ou seja, o auto de infração em tela teve por escopo identificar a real sujeição
passiva em relação aos fatos geradores identificados (remuneração de segurados
empregados), constituindo-os de imediato em face do contribuinte direto. Se algo
foi desconsiderado pela fiscalização não foi a personalidade jurídica das empresas
prestadoras de serviços, mas a natureza da contratação de segurados de maneira
a reconhecer a existência de vínculo entre os prestadores pessoa física e a
autuada, como expressamente autoriza o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, verbis:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para: (...).
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
22
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado (redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999).
Deve-se dizer que a autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal
poder da própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita
aos aspectos formais dos atos e fatos.
Tal poder do Fisco encontra-se calcado no Código Tributário Nacional (CTN) que,
em seu artigo 1164 prevê a possibilidade de buscar a realidade subjacente a
quaisquer formalidades jurídicas a partir da identificação concreta e material da
situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador. Corolário de tal
premissa culmina no poder de requalificar o negócio aparente entre duas ou mais
empresas, apurando e cobrando o tributo efetivamente devido.
No presente caso, a fiscalização apurou no exame dos documentos apresentados
que “a Atrium Empreendimentos Imobiliários SA remunerou segurados utilizando-
se de empresas interpostas constituídas para emissão de notas fiscais com o único
intuito de remunerar os sócios das supostas empresas, que pela realidade dos
fatos são considerados segurados empregados da própria Atrium
Empreendimentos Imobiliários”.
Há elementos nos autos a corroborar tal assertiva da fiscalização, senão vejamos.
A engenheira Roberta Augusto Gomes Pereira, sócia da empresa RP Engenharia e
Consultoria Ltda prestou serviços com exclusividade para a Atrium Consultoria
Imobiliária com emissão de notas fiscais sequenciais em valor fixo e descrição
genérica “Serviços Prestados de Consultoria ”, Anexo XIX 1.
O contrato de prestação de serviços, fls. 477/480, demonstra a ausência de
autonomia da prestadora de serviços, no caso a contratada engenheira Roberta
Pereira, com pagamento de remuneração em valor fixo e cláusula típica de
relação de emprego com previsão de indenização por rescisão contratual somente
devida à contratada (engenheira Roberta Pereira):
As despesas da prestadora de serviço eram custeadas integralmente pela
tomadora de serviços, o que pode se verificar nas cláusulas contratuais abaixo, e
ainda no Termo de cessão gratuita de sala para as atividades da prestadora em
idêntico endereço da tomadora de serviços com prazo indeterminado, fl. 481:
Destaque-se do Termo de Cessão de Imóvel acima, que a sala 26 corresponde a
sede da empresa JCVG PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 04.169.690/0001-68), empresa
participante do grupo econômico, conforme se verifica dos Anexos IV e V.
Além disto, em depoimento pessoal à fiscalização, fls. 473/474, a engenheira
Roberta Augusta Gomes Pereira reconhece que:
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
23
- os serviços são prestados apenas pela depoente (Roberta Augusta Gomes
Pereira) que tem como sócio o pai; - o pagamento pelos serviços é feito por notas
fiscais, que são emitidas uma vez por mês;
- o endereço comercial da Atrium Empreendimentos Imobiliários fica no mesmo
prédio onde funciona a RP Engenharia e Consultoria Ltda-ME;
- representa a Atrium Empreendimentos Imobiliários juntamente com outros
funcionários desta empresa perante terceiros.
Aliado a estes fatos, verifica-se na Carteira de Trabalho/CTPS da engenheira
Roberta Augusta Gomes Pereira, fls. 482/484, que esta prestou serviços para a
empresa Via Engenharia (CNPJ 00.584.755/0001-80), no período de 14/06/2004 a
21/12/2007 (Anexo XVI), onde José César Valadares Gontijo, sócio da Atrium
Empreendimentos Imobiliários SA, foi sócio no período de 01/04/1980 a
27/04/2007, fls. 487 (Anexo XVII).
Ainda, conforme dados extraídos das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte/DIRF, Anexo XIX, desde 04/2008 até 12/2012 a Atrium Empreendimentos
Imobiliários aparece como única empresa tomadora dos serviços prestados pela
RP Engenharia e Consultoria Ltda-ME.
Do exposto acima, não há como se concordar com o impugnante, que o contrato
entabulado com a RP Consultoria era típico de relação regulada pelo Código Civil,
pois os elementos coligidos nos autos apontam para nítida relação de emprego.
Outrossim, o registro no CREA da Engenheira Roberta Augusta Gomes Pereira
juntado pela defesa, fls. 950, só vem a corroborar o constatado pela fiscalização
quanto à existência de grupo econômico, pois consta no campo complementar ao
endereço do profissional, o seguinte endereço eletrônico (e mail):
Roberta.pereira@jcgontijo.com.br Situação semelhante à acima relatada, quanto
à prestação de serviços de sócio de pessoa jurídica em caráter pessoal e com
vinculo e subordinação com a tomadora dos serviços, foi verificada em relação a
Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, sócio da empresa CESG Consultoria e
Administração de Imóveis Ltda, como se passa a expor.
Em resposta à intimação, fls. 516, a empresa CESG Consultoria e Administração de
Imóveis Ltda. apresentou notas fiscais informando que os serviços constantes
nestas foram executados diretamente pelo sócio Carlos Eduardo Quilici Gurgulino
de Souza.
Curiosamente, a pessoa designada para atender a fiscalização, Sr Carlos César da
Silva Dutra, nomeado procurador da CESG Consultoria e Administração de Imóveis
Ltda, é também o responsável pelas Declarações de Informações Econômico-
Fiscais das empresas do grupo econômico, juntadas pela fiscalização, fls. 434/452,
onde se constata o seguinte endereço eletrônico: DUTRA@JCGONTIJO.COM.BR, e
ainda foi nomeado procurador pela Atrium Empreendimentos Imobiliários para
atendimento à fiscalização, conforme resposta ao Termo de Intimação, fl. 97 e
procuração, fl. 269.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
24
A empresa CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda foi constituída em
28/08/2008, conforme Anexo XXIV, sendo que em 12/09/2008, 15 dias depois de
sua constituição, foi emitida a nota fiscal no 1, e seqüencialmente, desde 08/2009,
primeiramente em nome da empresa José Celso Gontijo Engenharia SA (CNPJ
06.056.990/0001-66), e depois para a Atrium Consultoria Imobiliária., fls.
531/573.
Desde 09/2009 até 12/2012 a Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A aparece
como única empresa tomadora dos serviços prestados pela CESG Consultoria e
Administração de Imóveis Ltda, conforme dados extraídos das Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte/DIRF, fls. 561/567.
As notas fiscais emitidas pela CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda
apresentam descrição genérica “Serviços de Consultoria Jurídica Imobiliária”, e no
período fiscalizado, de 01 a 12/2010, foram emitidas em valor fixo com reajuste
anual em junho, exatamente como observado em relação à prestadora de
serviços RP Engenharia e Consultoria Ltda.
A CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda tem sede dentro do
complexo empresarial "JC Gontijo" onde funcionam todas as demais empresas do
grupo econômico listadas no Anexo IV, e onde funciona a própria Atrium
Empreendimentos Imobiliários S A.
A aparente autonomia na prestação de serviços pela pessoa jurídica CESG
Consultoria e Administração de Imóveis Ltda cai por terra, quando se constata a
amplitude do objeto social desta empresa, conforme abaixo transcrito, em
oposição à informação prestada pela CESG de que os serviços eram prestados
unicamente pelo sócio Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, fl. 516,
revelando ser improvável a prestação de serviços profissionais somente no ramo
de advocacia como induz a defesa:
Resposta ao Termo de Intimação, fl. 516:
Aliás, o objeto do contrato de prestação de serviços da CESG Consultoria e
Administração de Imóveis Ltda com a autuada, juntada pela defesa, fls.
1348/1355, transcrita abaixo, revela a mesma amplitude de serviços, o que
contrasta com a informação de que os serviços eram prestados unicamente pelo
sócio Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza:
Constitui objeto do presente contrato a prestação dos serviços da CONTRATADA,
em favor do CONTRATANTE, consistente nos serviços especializados de
administração de imóveis e condomínios, de consultoria jurídica na área de direito
imobiliário, consultoria, assessoria e intermediação de negócios imobiliários,
assessoria e consultoria empresarial, assessoria e consultoria de informática e
processamento de dados para terceiros e atendimento personalizado através de
solução completa de sistemas informatizados, implantação, operação e
gerenciamento, em caráter de confidencialidade grifei Ressalte-se que, conforme
apurado pela fiscalização, a CESG apresenta GFIP sem movimento para todo o
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
25
período de atividade, apesar de ficar comprovado que houve prestação de
serviços, conforme notas fiscais apresentadas e informação de que o sócio Carlos
Eduardo Quilici Gurgulino de Souza prestou diretamente os serviços.
Ademais, na composição societária da CESG, a sócia minoritária Melissa Baeta
Valadares Gontijo é também segurada empregada da Atrium Empreendimentos
Imobiliários SA, e foi sócia desta (Atrium), conforme demonstrado pela
fiscalização no Anexo III.
O impugnante tenta afirmar o caráter intelectual da prestação de serviços,
ressaltando o fato de o sócio Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza ter
inscrição na Ordem dos Advogados.
No entanto, como já destacado acima, o objeto social da empresa CESG
Consultoria e Administração de Imóveis Ltda não era exclusivo para prestação de
serviços advocatícios e o fato de um dos sócios ser inscrito na OAB em nada altera
as constatações feitas quanto ao vínculo pessoal do sócio Carlos Eduardo Quilici
Gurgulino de Souza com a autuada, inclusive porque a prestação dos serviços se
deu na área de atuação da Atrium Empreendimentos Imobiliários, conforme
consta de seu estatuto, fl. 281:
Da análise conjunta da situação fática e de todos os elementos colhidos nos autos
permitem caracterizar os vínculos com a Previdência Social dos segurados que
prestavam serviço através das empresas interpostas para com a autuada na
qualidade de segurados empregados. Pode-se verificar que os serviços prestados
estão ligados à atividade fim da Atrium Empreendimentos Imobiliários, são
efetuados nas dependências desta, mediante remuneração mensal, com caráter
não eventual e subordinação.
Aliás, serviços relacionados às atividades-fim sempre demandam controle e
acompanhamento mais próximos e permanentes (é a própria razão de ser da
empresa),
constituindo,
segundo
a
própria
construção
jurisprudencial,
características típicas da subordinação, e, por consequência, da relação de
emprego, tendo sido, neste contexto, por tais razões, editado o Enunciado TST
331, que, na sua versão atual (Res. 174/2011, DEJT em 27, 30 e 31/05/20115 ),
determina:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e
inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e
31.05.2011.
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974). (...)
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei no 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a
de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
26
Deve-se ainda tecer algumas considerações sobre a subordinação jurídica
inerente aos contratos de trabalho, uma vez que as novas formas de organização
produtiva que não revelam de maneira tão clara os tradicionais requisitos
necessários à configuração do vínculo empregatício.
A subordinação como foi originalmente idealizada centrava-se na ordem direta do
superior hierárquico, havendo constante supervisão da execução do trabalho
prestado.
Ocorre que no sistema de gestão flexível prevalece a colaboração, a cooperação
dos trabalhadores para com o sucesso do sistema produtivo.
A subordinação jurídica, elemento imprescindível à relação empregatícia, deve ser
analisada de forma estrutural. E assim deve ser feito pois se a sociedade mudou, a
interpretação a ser dada às leis que a regem devem também mudar para se
adaptar à nova realidade.
A nova concepção de subordinação analisa a posição do trabalhador no contexto
da atividade econômica desenvolvida pela empresa. Estrutural é a subordinação
que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus
serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas
acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.
Assim, para que seja configurada tal subordinação, basta a comprovação de que o
trabalhador tenha exercido uma atividade produtiva inserida na dinâmica
empresarial, sem a necessidade da constante fiscalização direta pelo empregador.
Para a concepção estrutural da subordinação, conceito mais flexível do que
aquele previsto na subordinação jurídica tradicional, não se faz mais necessária a
prova acerca da existência de ordens diretas, imediatas e da constante supervisão
das atividades laborativas desenvolvidas pelo empregado por parte de seu
empregador.
Assim, está perfeitamente demonstrado que Roberta Augusta Gomes Pereira e
Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, sócios das empresas prestadoras em
questão, laboravam nas instalações da autuada, eram vinculados à sua atividade
fim e subordinados a sua política administrativa/produtiva/econômica, afastando-
se da hipótese de prestação de serviços pelas pessoas jurídicas das prestadoras RP
Engenharia e Consultoria Ltda-ME e CESG Consultoria e Administração de Imóveis
Ltda, respectivamente.
Da Impossibilidade de Desconsideração da Personalidade Jurídica -
Ausência de Observância dos Requisitos do Art. 50, do Código Civil pela
Autoridade Fiscal Aduz o impugnante que não houve comprovação dos requisitos
para a desconsideração da pessoa jurídica descrita no art. 50 do Código Civil.
Entretanto, deve ser esclarecido que no presente caso não está sendo aventada
pela fiscalização a ocorrência da situação prevista no artigo 50 do Código Civil,
verbis:
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
27
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Isto porque
não se cogitou do afastamento da personalidade jurídica das prestadoras de
serviços para se adentrar no patrimônio pessoal dos sócios, mas sim da
interposição de pessoa jurídica na contratação de segurados empregados que
prestaram serviços à autuada, suprimindo com esse expediente as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações destes segurados.
Ou seja, apesar da citação feita pela fiscalização quanto à “Desconsideração da
Pessoa Jurídica” não adotou este procedimento, mas sim, desconsiderou a
existência do contrato de prestação de serviços entre a impugnante e as referidas
pessoas jurídicas, o que é bem diferente, para considerar, como segurados
empregados dela, os prestadores de serviços pessoas físicas vinculados às pessoas
jurídicas contratadas. Em tese, as pessoas jurídicas se mantêm íntegras enquanto
entes personalizados, como inclusive descrito no relatório fiscal:.
Cabe ressaltar que a personalidade jurídica das empresas RP Engenharia e
Consultoria Ltda-ME e CESG Consultoria e Administração de Imóveis Ltda foi
desconsiderada apenas para fins previdenciários. Isso não significa que essas
pessoas jurídicas foram desconstituídas.
Sustenta ainda o impugnante que não se aplicam ao caso os artigos 9o e 444 da
CLT, pois ínsitos às reclamatórias ajuizadas na justiça do trabalho, em que se
declara o vinculo empregatício por decisão judicial e observados o contraditório e
ampla defesa.
No entanto, a fiscalização apenas fez referência aos artigos 9o e 444 da CLT para
logo em seguida determinar os efeitos dos fatos apurados na esfera fiscal e
previdenciária, como transcrevo:
Observou-se, portanto, uma situação fática divergente da situação jurídica, onde
os pagamentos efetuados pela Atrium Empreendimentos Imobiliários SA a
segurados por meio de empresas interpostas camuflavam a relação de emprego
efetivamente existente por intermédio de aparentes prestações de serviço de
pessoas jurídicas. Muito embora as empresas interpostas tenham sido registradas
regularmente, a realidade dos fatos demonstra que os pagamentos efetuados a
essas empresas por meio de notas fiscais era uma forma de remunerar segurados
sem a devida incidência da contribuição previdenciária.
Com efeito, evidenciado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto,
o Fisco encontra-se autorizado a determinar os efeitos tributários decorrentes do
negócio realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo
negócio retratado na forma simulada pelas partes, de acordo com a doutrina de
Luciano Amaro, que reconhece a validade de atos praticados pela autoridade
fiscal, tais como na presente autuação:
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
28
O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar a
desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados (situação
jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente (situação jurídica
aparente), desconsiderar a aparência em prol da realidade.
Assim, no presente caso a fiscalização buscou determinar os efeitos decorrentes
dos atos efetivamente realizados, ou seja, vinculando os trabalhadores ao seu
verdadeiro empregador, buscando a realidade dos fatos.
Diante do exposto, portanto, percebe-se que autoridade fiscal, caso se depare
com uma situação como a presente, de dissimulação de vínculos empregatícios
por meio de interposta pessoa jurídica (dissimulação de fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias), não têm apenas o poder, mas também o
dever de efetuar o reconhecimento do vínculo empregatício dos trabalhadores
com o verdadeiro empregador para fins de fiscalização e lançamento de
contribuições sociais previdenciárias. Essa atribuição decorre diretamente do
Código Tributário Nacional e da Lei no 8.212, de 1991.
É importante considerar, nesse contexto, que não necessita o Fisco demandar
judicialmente a nulidade do negócio simulado para que possa tributar a real
operação ocorrida, visto que os atos simulados são ineficazes perante ele,
conforme art. 118 do CTN Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
I – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos A respeito do tema, leciona
Alberto Xavier8 :
O interesse do Fisco contenta- se com a ineficácia relativa de tais atos, ineficácia
esta que se traduz na insuscetibilidade de os atos lhe causarem prejuízo,
atingindo a sua esfera jurídica, independentemente de tais atos serem
considerados válidos ou nulos, eficazes ou ineficazes nas relações privadas entre
os simuladores, nas relações entre simuladores e terceiros ou nas relações entre
terceiros com interesses conflitantes Ainda no campo do direito tributário, é
importante destacar as disposições do CTN, que permitem a desconsideração de
negócios jurídicos simulados, bem como autorizam que o lançamento seja
efetuado e revisto de ofício pela autoridade tributária nos casos de ocorrência de
simulação, verbis:
Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
29
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Destarte, sempre houve o dever de desconsiderar o negócio jurídico por meio do
qual o contribuinte se utiliza de artifícios vedados em lei de forma a causar
prejuízo ao Fisco. Tal dever decorre principalmente do princípio da prevalência do
interesse público, princípio este basilar do ordenamento jurídico brasileiro.
Sobre a possibilidade de desconsideração pela autoridade tributária de negócios
jurídicos simulados, Fabiana Del Padre Tomé 9 assim se manifesta:
Por outro lado, caso o particular, no desenvolvimento de suas atividades
negociais, pratique atos simulados, com vistas a evitar ou mitigar a aplicação de
normas tributárias, subtraindo-se ao tributo que seria devido ou reduzindo seu
impacto, ou, ainda, incorra em simulação para garantir uma vantagem ou
benefício ao qual não teria direito, tem-se por preenchido requisito indispensável
à desconsideração dos negócios jurídicos pelo Fisco, competindo à autoridade
administrativa lavrar o lançamento tributário, nos termos do art. 149, VII, do
Código Tributário Nacional, e impor as penalidades cabíveis.” R esta evidente que,
antes mesmo da inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do CTN, a autoridade
fiscal já detinha poderes de desconstituir os negócios jurídicos do contribuinte nos
casos de simulação, efetuando o lançamento tributário de ofício com base no real
negócio jurídico celebrado.
Acrescente-se que, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário, encontra-se o da verdade material, de acordo com o qual a realidade
fática deve prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que
tanto se aplica ao contribuinte quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e
expostos no âmbito do processo administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer
a realidade quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Vejamos o que nos ensina a doutrina de Lídia Maria
Lopes Ribas10:
O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém a
liberdade plena de produzi-las.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
30
No caso dos autos, restou evidente que não agiu a fiscalização no sentido de
desconsiderar um planejamento tributário lícito, mas, sim, de buscar a realidade
subjacente.
Nesse norte, vejo que foi acertado o procedimento da fiscalização, de imputar
responsabilidade à empresa impugnante, na condição de real empregadora dos
sócios vinculados às prestadoras de serviço.
Da Violação ao Princípio Fundamental da Livre Iniciativa No entendimento do
impugnante, não cabe à fiscalização desconsiderar as relações contratuais
estabelecidas segundo a livre iniciativa das partes para se presumir a existência de
vinculo empregatício, pois em ofensa aos artigos 1o, IV, 5o, XIII, e 170 todos da
Constituição Federal. Vejamos.
O contribuinte, desde que pratique atos válidos e lícitos, sem dissimulação, pode
organizar seus negócios de forma a evitar a ocorrência de fatos delineados em lei
como passíveis de tributação. Isso porque a Constituição Federal confere aos
cidadãos a liberdade de fazer qualquer coisa que não seja vedada, ou exigida pela
lei (artigo 5o, II), e prevê que um dos fundamentos do Estado Brasileiro é a livre
iniciativa (artigo 1o, IV). Desse direito, constitucionalmente assegurado, e do fato
de que a obrigação tributária só pode nascer validamente pela ocorrência efetiva
de uma hipótese de incidência prevista em lei (art. 150, I da CF), decorre a
legitimidade de o contribuinte planejar suas atividades de forma a procurar
incorrer em situações legais de menor tributação.
No entanto, esta liberdade de escolha não é ilimitada, existindo parâmetros
traçados pelo ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade
verificada quando se extrapolam esses limites, que deve a fiscalização se pautar
quando atribui a responsabilidade pelos tributos apurados a sujeito diverso
daquele que seria responsável à luz das formalidades com as quais se revestem os
atos e negócios jurídicos praticados.
Oportuno aqui trazer ao presente voto a conclusão de Natanael Martins no artigo
“Considerações sobre o Planejamento Tributário e as Decisões do Conselho de
Contribuintes”, parte integrante da obra “Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário” – 11o . Volume, editora Dialética, São Paulo, 2007, páginas 343/344:
A conclusão que se extrai desses breves comentários é que constitui princípio
básico do direito positivo brasileiro a liberdade de associação e de contratação,
ressalvadas as hipóteses em que a lei, expressamente, indique comportamento
diverso.
Assim, nada obsta que na constituição de um determinado modelo de negócio,
com vistas à maximização de lucros e minimização de custos, inclusive os de
ordem tributária, constitua-se uma ou mais empresas que, conjuntamente,
operem o modelo idealizado.
Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a regra, por
outro lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar conectados à idéia
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
31
que, de fato e de direito, negócios efetivos tenham sido praticados e que, embora
ligadas em cadeia e negociando entre si, sociedades empresariais existam,
operando, cada uma, na busca do seu específico objeto empresarial, todas, enfim,
buscando a verdadeira razão de existência de qualquer sociedade empresarial, a
percepção de lucros.
Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade de
associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial, sobretudo
em face da excessiva carga tributária hoje existente, não menos verdade é o fato
de que na busca de tais ideais é imperativo que realidades, de fato e de direito,
estejam sendo objeto de criação, sob pena de, no contexto do Direito Tributário,
as autoridades fiscais buscarem a essência daquilo que se procurou evitar.
Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não
vedada pelo ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito
privado, devendo o contribuinte se sujeitar às conseqüências típicas dos negócios
praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo
Tribunal Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos
contribuintes, cada vez mais vem se desvinculando da forma com que as
operações estão sendo externadas.
A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de
elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal,
é, por vezes, extremamente tênue. Contudo, no presente caso, restou evidente
que não agiu a fiscalização no sentido de desconsiderar um planejamento
tributário lícito, mas, sim, de buscar a realidade subjacente. Isso porque, dentre
os princípios que norteiam o processo administrativo tributário encontra-se o da
verdade material, onde o que prevalece é a realidade fática sobre a realidade
formal.
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o Fisco
encontra-se autorizado a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio
realmente realizado.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, o procedimento adotado pela autoridade fiscal
se mostra correto, porquanto a realidade subjacente demonstra que a autuada
“tomou serviços de pessoas físicas travestidas de pessoas jurídicas constituídas
com o objetivo de reduzir indevidamente o montante de tributos devidos”, como
restou demonstrado pela autoridade fiscal.
Da Ausência de Comprovação da Existência de Vínculo Empregatício Afirma o
impugnante que a fiscalização deveria ter demonstrado os requisitos da relação
empregatícia presentes no artigo 3o da CLT, não restando comprovado a
subordinação dos profissionais, não bastando que a fiscalização presuma a
existência do fato gerador devido a pagamentos reiterados a uma pessoa jurídica
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
32
Conclui que os sócios das empresas RP Engenharia e Consultoria Ltda e CESG
Consultoria e Administração de Imóveis Ltda não são empregados da impugnante
e por conseqüência não há incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores por eles percebidos.
Contudo, como já visto nos tópicos anteriores deste voto, todos os elementos
caracterizadores da relação de segurado empregado para fins de vínculo
previdenciário, consubstanciados do artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212/1991, abaixo transcrito, foram demonstrados pela fiscalização :
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Pode-se verificar que os serviços prestados estão ligados à atividade fim da
autuada, são efetuados nas dependências desta, mediante remuneração mensal,
com caráter não eventual e sob subordinação jurídica estrutural.
Neste contexto é oportuno relembrar o Enunciado TST 331 e a vedação à
terceirização de serviços relacionados às atividades-fim do contribuinte, já
tratados anteriormente, na medida em que a relação – objetos das contratações
versus atividades-fim – está claramente demonstrada pelos respectivos
documentos.
Está suficientemente demonstrado que os serviços foram efetivamente realizados
sob as condições e no âmbito da relação de emprego e, definitivamente, não sob
as condições do direito privado (contrato civil).
Do Cartão Corporativo Sustenta ser insubsistente o lançamento relativo a valores
registrados na conta contábil 311101040011 (viagens e estadas), Anexo X, pois em
torno de 50% destes valores correspondem a despesas com viagens e com
combustíveis que possuem natureza indenizatória, não podendo ser considerado
salário na acepção jurídica do termo conceituado na esfera trabalhista, devendo
ser aplicado o artigo 110 do CTN na interpretação de normas oriundas de outro
ramo do direito, além de que as despesas com combustível pelo uso de veículo
particular não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, a teor do artigo
28, § 9o, “s” da Lei 8.212/91 e jurisprudência que transcreve.
Não há como se dar razão à defesa.
Analisando-se os valores pagos no cartão corporativo ao dirigente da empresa
José Cesar Valadares Gontijo e à segurada empregada Melissa Baeta Valadares
Gontijo, discriminados no Anexo IX, a fiscalização assim constatou:
Na análise das despesas constantes nas faturas entregues pelo contribuinte,
verificou-se que se tratam de despesas pessoais não relacionadas às atividades da
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
33
empresa, tais como compras em empresas como joalherias, sapatarias, lojas de
conveniências, lojas de decoração, farmácias, lojas de departamentos, lojas de
brinquedos, perfumaria, institutos de beleza, postos de gasolina, lojas de
eletrodomésticos, roupas, chocolates, livrarias, cama/mesa/banho.
O fato é que o impugnante alega que tais despesas eram em sua maioria despesas
com combustível mas nada prova a respeito de ter ocorrido efetivamente o
reembolso de despesas de viagem.
Ressalte-se que as despesas de viagens realizadas por empregados e dirigentes,
inclusive por meio de cartão de crédito corporativo ou empresarial, devidamente
comprovadas por meio de relatório acompanhado das respectivas notas fiscais,
não fazem parte da remuneração, conforme dispositivo citado na defesa:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas
Também não se deve confundir as despesas de viagem com as diárias de viagem.
As diárias, por força do disposto na alínea “h” do § 9° do art. 28 da Lei n°
8.212/1991, integram o salário-de-contribuição se excederem 50% da
remuneração mensal do trabalhador, ao passo que as despesas de viagem, se
regulares e comprovadas, não integram o salário-decontribuição.
Não havendo qualquer prova nos autos comprovando as alegações da defesa, não
pode se dar guarida ao pleito do impugnante quanto a insubsistência dos
levantamentos “5 A” e “6 A” - cartão corporativo.
Do Não Cabimento da Multa de Ofício Qualificada Argumenta o impugnante que
não deixou de declarar nenhum dado referente a fato gerador, base de cálculo ou
valores devidos de contribuições previdenciárias, pois não comprovado que foram
feitos pagamentos que não aqueles declarados em GFIP, além de que não houve
descrição da conduta fraudulenta a justificar a multa qualificada, não podendo ser
aplicada por presunção. Vejamos.
Em relação à multa qualificada, seu fundamento de validade vem do artigo 35-A
da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, e artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, que assim disciplinam:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (grifei)
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
34
Lei n° 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis Como se percebe, a aplicação da multa de ofício qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento) tem lugar quando se configurar uma das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim
dispõem:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. ( grifei)
A conduta a ser punida ensejadora da multa exorbitante, portanto, é aquela que
decorre do emprego de artifício doloso, vale dizer, intencional, qualquer que seja
ele, capaz de iludir a Administração Tributária quanto à ocorrência do fato
gerador.
No presente caso, a multa qualificada somente foi aplicada em relação aos
Levantamentos 1A e 2A em que apuradas contribuições sobre pagamentos feitos
a segurados por interpostas pessoas jurídicas, tendo a fiscalização fundamentado
o agravamento da multa da seguinte forma:
Considerando ainda que restou comprovado o intuito do contribuinte em sonegar
tributos mediante fraude, quando simulou negócios jurídicos com empresas
interpostas para remunerar segurados e evitar a incidência de tributação sobre
tais remunerações, conforme situações fáticas descritas nas linhas anteriores,
aplicou-se a qualificadora disposta no parágrafo Io do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Claro está que a qualificação da multa se deu com base na constatação de que o
sujeito passivo remunerou segurados por meio de empresas interpostas, cujos
sócios são considerados em realidade segurados empregados do contribuinte
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
35
fiscalizado, como relatado nos itens do relatório fiscal “Da Remuneração paga a
segurados empregados por meio de empresas interpostas” e “Da desconsideração
da Pessoa Jurídica”.
Neste contexto, a fiscalização considerou a existência de simulação citando o
artigo 9o da CLT que reza pela nulidade dos atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação, e por via de consequência, simultaneamente fraude à legislação
previdenciária.
Além disto, deve-se considerar que a autuada ao adotar a prática de dissimular a
contratação de empregados com a interposição de pessoa jurídica, deixou de
recolher aos cofres da União as contribuições previdenciárias devidas sobre a
remuneração deles, além de que os valores distribuídos às empresas prestadoras
de serviços aos sócios a título de lucro não sofreram incidência do imposto de
renda.
O contribuinte, ao remunerar seus empregados por intermédio de interpostas
pessoas jurídicas com o propósito de afastar a incidência das contribuições
previdenciárias e de terceiros, praticou, de forma inequívoca, uma ação dolosa,
ou seja, intencional e consciente, a qual, claramente, retardou o conhecimento
dos fatos por parte do Fisco, além das reais circunstâncias materiais do fato
gerador. Ademais, houve a modificação de característica essencial do fato
gerador, uma vez que os montantes das contribuições devidas foram reduzidos,
mediante a utilização de pessoas jurídicas na intermediação do pagamento de
parte de seus empregados.
É nítido que a fiscalização não presumiu a ocorrência de fraude, como aduz a
defesa, pois todos os fatos imputados foram devidamente comprovados com a
juntada de elementos de prova, como visto no decorrer deste voto.
No caso aqui tratado, como acima demonstrado, os serviços das pessoas físicas se
deram por interpostas pessoas jurídicas apenas no aspecto formal, situação que
se apresentou diversa da realidade.
A situação relatada pela fiscalização enquadra-se no fenômeno da "pejotização do
trabalhador", que consiste na contratação de trabalhadores para a prestação de
serviços intelectuais através de pessoa jurídica.
Nesse contexto, é indiscutível que o ordenamento jurídico não pode permitir a
existência de simulação na contratação de pessoas jurídicas, cujos sócios atuam,
na verdade, como empregados da empresa contratante. Isto porque, os direitos
sociais, trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores estariam sendo violados,
situação esta não permitida tanto pelo direito pátrio como também em âmbito
internacional.
Quer dizer, restou caracterizada a situação descrita no § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96 para a imposição da multa qualificada, pois a autuada, de forma
intencional, agiu visando impedir o conhecimento da autoridade fazendária da
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
36
ocorrência do fato gerador de obrigação tributária principal (trabalho remunerado
prestado por segurados empregados), devendo, pois, ser mantida a multa em
seus exatos termos.
Insurge-se ainda o impugnante contra a multa de ofício alegando ter efeito
confiscatório, devendo ser reduzida para que não comprometa a atividade do
contribuinte.
No entanto, a vedação constitucional consubstanciada no princípio do não
confisco dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo
que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda
tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Portanto, a observância desse princípio relaciona-se com o momento de criação
do tributo, de modo que, vencida esta etapa, não configura confisco a simples
aplicação da lei tributária.
Outro aspecto que também deve ser salientado é que a vedação do confisco se
insere como cláusula integrante das limitações ao poder de tributar, ou seja, o art.
150, IV, da Constituição Federal, prescreve comando destinado ao legislador, para
que este não crie tributo que supere as forças patrimoniais do contribuinte,
subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos de que necessita à sua manutenção.
Dessa forma, as alegações de afronta a princípios constitucionais visando o
afastamento das multas aplicadas são de todo inócuas no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada. Assim, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca dos efeitos que gerou.
Outrossim, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 11.941 de
27/05/2009, que rege o contencioso administrativo fiscal federal, veda
expressamente o afastamento da aplicação de dispositivos de Lei que o
impugnante entende ser inconstitucionais, conforme transcrevo, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n o 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.362 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729379/2013-27
37
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Quanto às decisões judiciais afastando a aplicação das multas, em que o
contribuinte não figura como parte, cumpre mencionar que não vinculam esta
instância administrativa, pois desprovidas de efeitos erga omnes.
Em conclusão, não merece reparo a imposição da multa qualificada incidente
sobre as contribuições lançadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidades e violação a princípios constitucionais e, na
parte conhecida, por rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 2373
DF CARF MF
Original